Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME - CNPJ: 09.394.949/0001-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME - CNPJ: 09.394.949/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE VAI DE ENCONTRO À PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PONTOS ABORDADOS NA DECISÃO COMBATIDA – MATÉRIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recolhimento do preparo recursal vai de encontro à propalada hipossuficiência, bem como aos interesses de quem pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não deve ser deferido.

Se o argumento firmado pelo recorrente não guarda relação com os fundamentos do
decisum,
logo, por não se ater a esta peculiaridade, impõem-se o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade. Além disso, o exame diretamente pelo Tribunal a respeito de matéria não decidida em primeiro grau, afronta o duplo grau de jurisdição, com a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cavalcante de Lucena & Lima Ltda. - ME
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
,
em que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita, deixando, ainda, de analisar a impugnação sob ID. 21708982.

O agravante defende que pagou o valor do principal na data prevista no mandado de citação, qual seja, 3 (três) dias, e que, portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser mantido na razão de 5% (cinco por cento). Aduz que não há falar em atualização monetária do valor da execução, porquanto a agravada manifestou por diversas vezes nos autos antes da efetiva citação e cumprimento do mandado, no entanto quedou-se inerte em relação à sua obrigação processual de atualização do cálculo.

Pede o deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID. 32349964).

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID. 38204464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante salientar que, em que pese o agravante tenha requerido o deferimento da gratuidade da justiça, recolheu o preparo atinente ao presente recurso, conforme se denota do documento juntado sob o ID. 34009971, o que vai de encontro à propalada hipossuficiência, bem como aos seus interesses.

Além disso, no tocante ao indeferimento do aludido pedido em primeiro grau, observa-se das razões recursais que o agravante não teceu nenhuma argumentação no intuito de ver reformada a decisão, razão pela qual também não há o que se analisar nesta seara.

No mais,
o recurso não merece ser conhecido
.

Isso porque, consoante teor da decisão invectivada, o objeto recursal (adimplemento da obrigação) sequer foi analisado pelo juízo
a quo
, que limitou-se às seguintes considerações,
in verbis
:

“
Deixo de analisar a petição protocolada no Id. 21708982, tendo em vista que a matéria ventilada deve ser objeto de embargos à execução
, distribuídos por dependência e autuados em apartado, consoante disposição do art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil.

Esclareço, desde já, que a apresentação de simples impugnação em detrimento da distribuição dos embargos à execução configura erro grosseiro e inescusável cometido pelo patrono da parte, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.”
(ID. 33990960 – Pág. 4) (destaquei)

De acordo com o artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar todos os pontos abordados na decisão combatida, trazendo argumentos de fato e de direito que demonstrem o seu desacerto.

In casu
, a tese esposada pela agravante não busca combater o que restou decidido em primeira instância, mais precisamente o não recebimento da petição como simples impugnação, porquanto limita-se a defender o adimplemento da obrigação, bem como o percentual devido a título de honorários advocatícios, que, como dito, não foi objeto de apreciação pelo Magistrado Singular.

Assim, nesta fase processual, o exame diretamente pelo Tribunal a respeito de questões não apreciadas em primeiro grau, afronta o duplo grau de jurisdição, com a supressão de instancia.

Logo, não comporta conhecimento o pedido vindicado neste ponto, posto que cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE REVOGOU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A ASSISTÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA –
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTE A ILEGITIMIDADE DA PARTE
– MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO

– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada pelo juízo de origem, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

(...)” (TJ – Quinta Câmara Cível – RAI no. 77.559/2010 – Julgado em 17/08/2011 – Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Machado – grifei).”
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS – ALTERAÇÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO QUE CONCEDE PEDIDO ALTERNATIVO PARA LEVANTAMENTO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – CABIMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – NECESSÁRIA RESERVA DE QUINHÃO AO POSSÍVEL HERDEIRO – ARTIGO

628, §2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição
. Enquanto tramitar a ação investigatória de paternidade é cabível a reserva de bens em montante suficiente para assegurar o pagamento do quinhão a que poderá fazer jus o possível herdeiro.” (N.U 1003505-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Ante o exposto, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual
não deve ser conhecido
. Fica, também,
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita
, com base na fundamentação lançada inicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020